Tribunal: STF
Processo: RHC 212365
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 692.783/SC (documentos eletrônicos 33 e 34).



    O recorrente pede



    “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso para LIMINAR e definitivamente, conceder a ordem de habeas corpus, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que aprecie a apelação interposta pelo corréu Adilson no que tange à tese de nulidade por violação de domicílio, tese que se provida aproveita à recorrente.



    Por fim, requer também a observância das prerrogativas funcionais da Defensoria Pública previstas no art. 46, I, da LCE n.º 575/2012, em especial os prazos em dobro, a manifestação por cotas e a intimação pessoal mediante entrega dos autos com vistas” (pág. 11 do documento eletrônico 37).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. QUESTÕES DEDUZIDAS NO WRIT QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As alegações apresentadas no writ não foram examinadas pelo Tribunal de origem, de modo que não podem ser conhecidas originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões, motivo pelo qual em habeas corpus impetrado nesta Corte não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 33).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ademais, a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator